Tribunal: STF
Processo: ARE 1329511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTSEP – REAJUSTE DE 21,7% – PROFESSORAS – SENTENÇA EXTINTIVA PELA ILEGITIMIDADE DAS AUTORAS – VINCULAÇÃO A SINDICATO ESPECÍFICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
    I – Existente na mesma base territorial um sindicato generalista e um específico da categoria, deve este último prevalecer, sob pena de violação ao princípio constitucional da unicidade sindical, cabendo a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva proposta pelo SINTSEP dada a ilegitimidade ativa, sobretudo quando o título judicial transitado em julgado é claro ao indicar como beneficiários apenas os substituídos do autor. Precedentes do TJMA.
    II – Sentença mantida. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Defendem as apelantes que independente da vinculação a sindicato diverso, tal fato não enseja a ilegitimidade para ingressarem com o cumprimento de sentença formulado na origem, já que a matéria tratada na ação do SINTSEP teria efeito erga omnes, uma vez que incidentes a todos os servidores (indistintamente), independentemente de serem sindicalizados, ou não.
    Sem razão.
    A demanda coletiva fora ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Púbico do Estado do Maranhão – SINTSEP (Processo nº 37012/2009) na qual transitado em julgado o Acórdão que reconhecera a existência de defasagem remuneratória de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento) aos substituídos da entidade sindical, nos seguintes termos, verbis:
    (...)
    Nestes termos, ao tempo em que à entidade sindical cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de toda a categoria (art. 8º, III, da CF), os efeitos do título judicial transitado em julgado não se restringem apenas aos filiados, mas 'alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença' (STJ. 2ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1.785.206/DF. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe de 11/10/2019). 
    Dito isto, da análise do estatuto social do SINTSEP1 é possível concluir tratar-se de entidade sindical que representa, na prática, de forma genérica, todo o conjunto de servidores do Poder Executivo, desde que, obviamente, inexista sindicato criado especificamente para uma (s) determinada (s) carreira (s) do funcionalismo público, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8ª, II, da CF, segundo o qual:
    (...)
    No caso concreto ora examinado, não pairam dúvidas de que as recorrentes são servidoras públicas do Estado do Maranhão, exercendo o cargo de Professora, todas vinculadas, portanto, ao SINPROESSEMA, entidade criada especificamente à defesa dos interesses de mencionada categoria.
    Com efeito, não são as apelantes albergadas pelos efeitos da coisa julgada de ação proposta por sindicato que não lhes representa, dado o não enquadramento, portanto, como 'substituídas' do SINTSEP.
    Registre-se, outrossim, que muito embora a defasagem salarial afirmada no título transitado em julgado possa ser de interesse da generalidade dos servidores públicos do Estado do Maranhão que estejam englobados nos critérios estabelecidos (recebimento de reajuste diferenciado), tal fato não é propício a ampliar (erga omnes) a legitimidade da execução/cumprimento individual no caso específico dos autos, ao tempo em que claramente reconhecido o direito tão somente aos substituídos do SINTSEP (autor da ação), condição não atendida pelas apelantes, as quais teriam às suas disposições o ingresso de demandas de conhecimento individuais ou mesmo através da substituição processual extraordinária promovida pelo sindicato que representa a categoria profissional que se encontram (SINPROESSEMA).
    O entendimento manifestado no âmbito deste Tribunal de Justiça não destoa do aqui defendido, como é possível verificar, a título exemplificativo, dos seguintes arestos jurisprudenciais deste órgão colegiado (6ª Câmara Cível):
    (...)
    Não bastasse, é possível referenciar os seguintes julgados de todas as demais câmaras desta Corte, uníssonas acerca da ilegitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva apresentada por sindicato que não representa a categoria: AP 0848993-58.2018.8.10.0001. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa. Sessão de 03/02/20; AP 0837108-47.2018.8.10.0001. 2ª Câmara Cível. Relª. Desª. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. Sessão de 11/02/20; AP 0845726-78.2018.8.10.0001. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Kleber Costa Carvalho. Sessão de 12/12/19; AP 0830916- 98.2018.8.10.0001. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto. Sessão de 19/12/19; AP 0864360-25.2018.8.10.0001. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Marcelino Chaves Everton. Sessão de 03/12/19."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente